Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DELES PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO DO OUTRO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. CRIMES DE DESCUMPRIMENTOS DE DECISÕES QUE DECRETARAM MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. No delito de lesões corporais, por deixar vestígios, é necessária a realização de prova pericial, a fim de constatar a materialidade, mormente quando existentes os vestígios e plenamente possível a sua realização, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal.
3. Em que pese o artigo 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 descreva que “§ 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”, não abarcou a hipótese de fotografia como prova para fins legais. Assim, não havendo nos autos, em relação à primeira série delituosa, qualquer prontuário médico da vítima, bem como não realizado o exame de corpo de delito hábil à comprovação das lesões provocadas, ainda que indireto, mormente porque a vítima não se dirigiu ao IML, mesmo que o comparecimento lhe fosse possível, e sem apresentar justificativas da não realização, não há falar em condenação da ré como incursa no primeiro crime de lesão corporal narrado na denúncia.
4. Entretanto, em que pese a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito seja impeditivo para a condenação pelo crime de lesão corporal, a hipótese em tela não é de absolvição, mas de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (contravenção penal de vias de fato), pois comprovado nos autos que a ré ofendeu a integridade corporal da ofendida, sua ex-companheira.
5. Em relação ao crime de lesão corporal narrado na segunda série delituosa, destaca-se que, em que pese o entendimento de que as palavras da vítima mereçam especial relevo em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, devem ser claras e coesas, além da necessidade de encontrarem amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria do segundo delito de lesão corporal, tendo em vista a presença de versões conflitantes da vítima, da narrativa da ré congruente com a dos policiais e da presença de lesões tanto na acusada quanto na ofendida, atestadas por laudos de exame de corpo de delito, de modo que não há como se afirmar quem iniciou a contenda, fragilizado se encontra um possível decreto condenatório, valendo lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
7. Inviável a absolvição da ré por atipicidade das condutas relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que a recorrente tinha ciência das decisões judiciais que as deferiu contra ela e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
8. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.
9. O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.
10. No caso dos autos, não há dúvidas de que a ameaça proferida pela ré se mostrou idônea e séria, bem como foi capaz de incutir na vítima fundado temor, mormente diante do contexto fático-probatório e das circunstâncias derivadas dele, em que o prenúncio de mal injusto e grave ocorreu em situação de violência doméstica já recorrente. Ademais, a vítima teve que buscar ajuda estatal, registrando a ocorrência policial e pleiteando medidas protetivas, ilustrando o seu receio de sofrer o mal injusto e grave prometido pela ré.
11. Recurso parcialmente provido.